Tribunal: STF
Processo: HC 220489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Ferreira de Brito, em favor de Artur Santana Marques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 740.596/SE.



    Colho da decisão impugnada: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).



    2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    3. Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado.



    4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal.



    5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. Agravo regimental desprovido.



    No STJ, houve trânsito e, julgado em 29.8.2022.



    Nesta Corte, a defesa alega não restar demonstrado os elementos que ensejam a prisão, possuindo fundamentação genérica, bem como inexistência de autoria delitiva. (eDOC 1, p.2-12)



    Pugna a concessão da ordem para o relaxamento da prisão preventiva ou a revogação com a substituição por cautelares diversas, liminarmente e no mérito.



    Prevento em razão da distribuição do RHC 220.078/SE.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a melhor compreensão, colho da decisão do juízo singular:



    “Inicialmente, destaco que há nos autos provas da existência do crime. A materialidade se encontra cristalizada, conforme se extrai dos autos, principalmente pela análise dos dados telefônicos, oriundos de monitoramentos e demais documentos referidos acima, quando do recebimento da denúncia. Portanto, presente o fumus comissi delicti. Indícios de autoria também presentes, conforme se extrai dos autos, tanto que estão identificados os interlocutores de todas as conversas monitoradas. 



    A medida pleiteada no caso ora em apuração, no que diz respeito à espécie delituosa supostamente praticada, é admissível, já que se trata de crime cuja pena máxima privativa de liberdade perfaz patamar superior a 04 (quatro) anos, restando atendido o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



     Vê-se, também, que a prisão cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública. O periculum libertatis é evidente, uma vez que os representados têm praticado vários crimes de natureza grave e de maneira organizada, em muitos casos com emprego de violência e com o intuito de atingirem, inclusive, delegados de polícia e outros agentes policiais, o que, sem dúvida, causa terror a toda a sociedade.” (eDOC 11, p.3) (Grifei)



    E, ainda, colho da decisão do magistrado de origem, citada pelo Tribunal de Justiça: 



    “No caso em questão, conforme restou consignado nos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do Réu sustentou-se na prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva extraídos dos diálogos telefônicos interceptados, por ordem judicial, nos autos do processo n° 202020300262, ficando constatado o envolvimento do mesmo como integrante de uma organização criminosa intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores, cujos diálogos demonstraram que o ora requerente tem a função de transportar armas, fornecidas e armazenadas pelo também denunciado Jeft Fagner. Além disso, a sua segregação foi decretada em razão da necessidade de resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, e para assegurar-se a aplicação da lei penal. 



    Desse modo, para fins de proteção do meio social, faz-se aconselhável e necessária a manutenção da presente custódia cautelar. Ademais, o delito cometido pelo requerente possui pena máxima prevista em abstrato superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Por fim, verifica-se que as medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP se afiguram insuficientes e inadequadas para garantir a instrução criminal, bem como para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi na prática da infração imputada ao acusado. Ante o expendido, denego o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Artur Santana Marques, com fulcro nos arts. 311 e segs. do CPP.” (eDOC 10, p. 4-5) (Grifei)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada diversos crimes, como tráfico de entorpecentes, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - autoriza a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que configura-se como uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    No que concerne às alegações acerca da autoria, reputo inviável a análise em sede de habeas corpus, uma vez que exigiria uma análise ampla das provas, impossível na via eleita. 



    A respeito da inviabilidade de revolvimento do acervo fático-probatório de forma ampla, esta Corte tem entendido inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente